Tribunal: TJDFT
Processo: 0740873-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740873-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLECIO SOUZA SANTOS PACIENTE: CLECIO SOUZA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado de próprio punho pelo paciente CLECIO SOUZA SANTOS, apontando como autoridade coatora a JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. A petição foi encaminhada para a Defensoria Pública para assegurar a ampla defesa técnica, tendo esta indicado se tratar de pedido referente à revisão criminal do processo originário n.o 0000643-47.2018.8.07.0004. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. A Defensoria Pública pontuou que o “apenado formula pedido de revisão criminal”, “não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional.” e, ainda, “não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido.” (ID. 77053754). Constata-se, portanto, inadequação da via eleita. Consoante se extrai da orientação jurisprudencial, o habeas corpus não é sucedâneo legal de recurso ou de ação própria, devendo ser utilizado somente quando não houver alternativas processuais cabíveis ou quando se tratar de flagrante violação à liberdade do paciente, hipótese não verificada no caso em apreço. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. INSERÇÃO EM PRESÍDIO FEDERAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. MENÇÃO À MERA RENOVAÇÃO. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA NO HC 607.535/RS. 3. NOVO JULGAMENTO. NOMENCLATURA EQUIVOCADA MANTIDA. INSERÇÃO DE ELEMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 686.566/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.) EMENTA: Penal. Processo penal. Habeas Corpus. Sentença transitada em julgado. Expedição de mandado de prisão. Reanálise de matéria fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento. Flagrante ilegalidade. Ausente. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão reside em analisar a possibilidade de impetração de habeas corpus com a finalidade de reanálise de matéria fático-probatório, em processo com trânsito em julgado e execução em curso. III. Razões de decidir [...] 4. A reanálise de matéria fático-probatória já transitada em julgado não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, como substitutivo de revisão criminal, sob pena de indevido desvirtuamento de sua finalidade, até porque, a competência para apreciar pedidos revisionais neste Tribunal de Justiça compete à Câmara Criminal nos termos do Regimento Interno. 5. Além do mais, não é possível observar flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. O cumprimento da condenação definitiva, cujos trâmites processuais foram regularmente observados, é consequência natural do poder punitivo do Estado. [...] IV. Dispositivo 7. Recursos conhecido e improvido. (Acórdão 2046842, 0733516-27.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Assim, constatada a inadequação da via eleita e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o presente writ deve ser inadmitido. Ante o exposto, INADMITO do habeas corpus. Intimem-se. Preclusa, promova-se o arquivamento com as medidas de praxe. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2025 17:30:11. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora